Tribunal: TJDFT
Processo: 0742639-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742639-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANA BALBINA DE JESUS AGRAVADO: CIRLENE DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daiana Balbina de Jesus em face da r. decisão (ID 212756331, na origem) que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de Cirlene de Souza Ferreira, indeferiu o pedido de penhora do veículo, porquanto não pertencente à Executada. Nas razões recursais (ID 64856200), alega, em síntese, que o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro não impede a penhora, pois a transferência da propriedade de bens móveis ocorre mediante tradição, conforme o art. 1.267 do CC. Aduz que, como o veículo se encontra na posse da executada, existe presunção juris tantum de que lhe pertence, razão bastante para autorizar a constrição. Assevera que o fumus boni iuris resta comprovado pelos fatos narrados e pelos entendimentos do eg. TJDFT e dos Tribunais Superiores sobre a matéria. Já o "periculum in mora" reside na possibilidade incontestável de não ser pago à Agravante o crédito que é seu por direito e de o processo ser suspenso por um ano. Requer a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Tem razão a Agravante quando afirma que a tradição do bem móvel, no caso o veículo objeto do pedido de penhora, é ato suficiente para a transferência de propriedade. Todavia, não há no feito qualquer garantia de que o bem seja efetivamente de propriedade da Executada, o que seria presumível caso estivesse registrado em nome dela. Consoante destacado na petição da Exequente e na r. decisão recorrida, o veículo de placa PVY1C13 está em nome de terceiro (Karlla Dorville Doria Tenorio). Desse modo, em um juízo de análise preliminar, próprio deste momento processual, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator